Tribunal: TJDFT
Processo: 0747367-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. DIFICULDADE DE ACESSO À ADVOGADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ NA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Rescisão Contratual cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao autor.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, de modo que o processo deveria ter sido extinto. Argumenta, ainda, que não contribuiu para a rescisão contratual, porquanto laborou no limite do que acordado com o recorrido e, se mais não fez, foi por pura intransigência da parte contrária. Reitera, por fim, que o contrato faz lei entre as partes. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, convém pontuar que, não obstante a ausência do requerente à audiência de conciliação realizada no dia 26 de novembro de 2021, o juízo a quo proferiu decisão interlocutória (ID 35670615) em que relata as dificuldades técnicas, certificadas em ata, para acesso à audiência via videoconferência, de modo que seria desarrazoada a extinção do processo. Portanto, considerando o reconhecimento judicial das dificuldades técnicas de acesso à audiência, não há, aqui, qualquer nulidade processual.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame do cumprimento, ou não, pela requerida de sua parte no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o autor.
5. As partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em 16 de dezembro de 2020 (ID 35670594). Conforme a cláusula primeira do contrato (ID 35670594, página 5), a requerida tinha como obrigação prestar serviços profissionais de acompanhamento em uma Representação Criminal, acompanhar ação criminal e posterior ação de indenização por danos. Contudo, até a data da propositura da presente ação, em 01/09/2021, a requerida comprovou a realização de apenas uma “contranotificação extrajudicial” (ID 35670632). A requerida não apresentou aos autos prova de ter realizado qualquer ato processual ou que tenha atuado no processo criminal objeto do contrato celebrado com o autor.
6. Ademais, consoante comprovam as conversas entre as partes de Ids 35670626 e seguintes, a requerida se esquivava de conversas com os autores a respeito do objeto do contrato assinado, de sorte que se revela evidente a sua negligência na condução do ajuste celebrado e, inequivocamente, a sua responsabilidade na inexecução do contrato, de modo que a sentença proferida não merece qualquer reparo.
7. A parte ré tinha o ônus de apresentar aos autos os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dos autores, trazendo ao processo a comprovação de atuação jurídica em favor dos representados, mas assim não agiu a contento.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.